Tribunal: TJSP
Processo: 1032502-02.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – - Compromisso de venda e compra – Comprador que pleiteia a rescisão do contrato – Rescisão contratual decretada, com retenção integral da comissão de corretagem e de 10% sobre as parcelas pagas a título do preço, face o reconhecimento de culpa do autor pela

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – - Compromisso de venda e compra – Comprador que pleiteia a rescisão do contrato – Rescisão contratual decretada, com retenção integral da comissão de corretagem e de 10% sobre as parcelas pagas a título do preço, face o reconhecimento de culpa do autor pela rescisão – Alegada ilegitimidade passiva da corretora LPS para restituição dos valores pagos – Não caracterização – Intermediadora que participou do negócio, com exclusividade na promoção e comercialização das unidades – Responsabilidade da corré, diante reconhecimento da solidariedade dos fornecedores, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Termo inicial dos juros de mora – Matéria posta em análise de recurso repetitivo – Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo a sua incidência a contar do trânsito em julgado da decisão, nos casos em que a rescisão contratual se der por culpa dos compradores, como é o caso dos autos – Decaimento das rés em parte mínima dos pedidos – Ônus de sucumbência a cargo do autor – Sentença, em parte, reformada – Recurso parcialmente provido - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.